Tribunal: STF
Processo: HC 227984
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 



    3. Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sobretudo no caso de réu multirreincidente. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.